Tribunal: TJDFT
Processo: 0731561-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731561-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELANTE - ADESIVO: GUILHERME WESENDONCK APELADO: GUILHERME WESENDONCK, GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Intime-se o autor/apelante adesivo, GUILHERME WESENDONCK, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo do recurso adesivo (ID 78779613), nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC/2015, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do apelo e conforme consulta ao sistema PAGCUSTAS, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora